Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-90.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001665-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA DOM BOSCO LTDA - ME - CNPJ: 77.694.651/0001-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 458.205.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RIBEIRO DA FONSECA - CPF: 454.098.709-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE AZEVEDO - CPF: 182.147.588-74 (ADVOGADO), HENRIQUE AFONSO PIPOLO - CPF: 005.387.239-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Há falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de pré-executividade caso o resultado do julgamento resulte em a extinção total ou parcial da execução.

No caso, a exceção foi parcialmente acolhida, excluindo os Agravados do polo passivo da execução, razão pela qual viável a fixação de honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento,
interposto pelo Município de Rondonópolis/MT
,
contra a decisão proferida pelo Juízo
da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca
que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal nº

13515-24.1997.811.0003, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, julgando extinta a execução em relação aos sócios Fábio Ribeiro Fonseca e Aparecida dos Santos Silvas, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

O Agravante sustenta, em síntese que,
não é cabível em sede de Exceção de Pré-Executividade a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que se trata de incidente processual.

Por fim, acrescenta que
,
o
Juiz de 1ª Instância deixou atender os critérios de fixação da verba honorária recursal, eis que não houve a extinção do crédito tributário, sendo que o mesmo continua exigível, pois no caso, houve somente o afastamento da exigência do credito em relação aos sócios.

Por essas razões, pugna pela reforma do
decisum,
a fim de que

sejam excluídos os honorários de sucumbência.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

As contrarrazões vieram ao ID n. 7006167, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Considerando a desnecessidade de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, incluam-se os autos em pauta para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 13 de novembro de 2018.

Márcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019